Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718742-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: VAULIRAN JOSE MACEDO GUIMARAES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos nos Ids.: 17275538- Pág.1/11, 17201654- Pág.1/22 e 17092843- Pág.1/11 , no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora